Tribunal: STF
Processo: HC 65292
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
Habeas Corpus. Prescrição. Caracterização do lapso prescricional entre a data do fato criminoso e o recebimento válido da denuncia, considerando-se a pena in concreto fixada na sentença, sem o aumento decorrente da continuidade, e a ausência de recurso da acusação. Extinção da pretensão punitiva.
Writ deferido.